Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707521-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GUILHERME R. RODRIGUES - ME, GUILHERME RABELO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de GUILHERME R. RODRIGUES – ME e GUILHERME RABELO RODRIGUES: “O Exequente requer a renovação da pesquisa de bens SISBAJUD, tendo em vista o lapso temporal desde a última pesquisa. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, consoante Decisão de Id. n. 83394428. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do BACENJUD ocorreu em 2020, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que o deferimento da medida atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa. Preparo recolhido (33416113). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator